Tribunal: TJDFT
Processo: 0750966-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃOÀGRATUIDADEDE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VESTUÁRIO REALIZADA EM SITE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO REALIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação suscitada nas contrarrazões rejeitada.
2. Na hipótese, a autora adquiriu peças de vestuário no site da requerida, mas os produtos não foram entregues e, mesmo diante de pedido de cancelamento da compra, o valor pago não foi restituído.
3. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. Nesse sentido: “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022)
4. Os aborrecimentos decorrentes da reiteração do pedido de cancelamento de compra on line, associados à frustração pela não devolução de R$ 160,92, são insuscetíveis de gerar danos morais, sendo suficiente a determinação de restituição da quantia, tal como definido na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Condeno a recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.